Tribunal: TJDFT
Processo: 0723111-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723111-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: ARLESSON ROCHA BRANDAO, GILMAR CARVALHO MORAES, JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por EVANDRO RODRIGUES DE SOUSA, ora requerente/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, na Ação Declaratória de Falsidade Documental c/c Nulidade de Ato e Perdas e Danos proposta em desfavor de ARLESSON ROCHA BRANDÃO, GILMAR CARVALHO MORAES e JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL – JUCIS-DF, ora requeridos/agravados. Nos autos de origem (ID no 96904573), foi proferida decisão, indeferindo os pedidos de tutela de urgência, por ausência dos requisitos legais. Irresignada, a parte agravante EVANDRO RODRIGUES DE SOUSA interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 27410987). Foi proferida decisão, deferindo, em parte, o pedido de antecipação da tutela recursal para o fim de determinar a suspensão dos efeitos da alteração e consolidação do contrato social apresentado nos autos, até o julgamento do mérito do recurso (ID no 27513011). Os agravados ARLESSON ROCHA BRANDÃO e GILMAR CARVALHO MORAES apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto (ID no 33051633). É o relatório. Passo a decidir. De início, entendo que o presente recurso não merece conhecimento, ante a sua prejudicialidade pela perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...). III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil.” Analisando os autos de origem, verifica-se que houve a prolação de sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por consequência, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID no 124465600 dos autos de origem). Nesse sentido, com a prolação da sentença de improcedência, evidente é a prejudicialidade do presente recurso. Nos ensinamentos de Nelson Nery Júnior, recurso prejudicado “é aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso.” (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a edição. São Paulo: Ed. RT, p. 950). Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO do AGRAVO DE INSTRUMENTO, por considerá-lo prejudicado. Intimem-se as partes e dê-se ciência desta decisão ao juízo de origem. Após o trânsito em julgado, não havendo recurso, arquivem-se os presentes autos. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 30 de maio de 2022 13:49:01. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora